Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-33.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-33.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON JUSTINO DOS REIS - CPF: 535.555.206-44 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ROSILDA MARIA RIBEIRO - CPF: 031.126.957-55 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZA
TÓRIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA
SEGURADORA
– REJEITADA –
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO
DE OBRIGAÇÃO – CONTRATO – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – AVALISTAS – EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL –
NEGATIVAÇÃO DOS AVALISTAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECUSA SECURITÁRIA FUNDADA EM DOENÇA PREEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
DEVIDA A
INDENIZAÇÃO
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Na hipótese de

discussão fundada em cobrança securitária
,

registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os
arts
. 7o, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

2
. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo
da seguradora
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores têm o dever de indenizar.

3. Evidenciada a falha na prestação de serviço,
resta inevitável
apurar que
devidamente
configurado
o ato ilícito
, tornando-se i
nequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais.
Bem ainda, c
onforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
‘
in
re

ipsa
’
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. O
apontamento restritivo
injusto e imotivado
gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a
indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

6.
O “quantum” indenizatório
por danos morais
deve ser
a
rbitrad
o
em patamar

suficiente
,

levando-se em conta
os parâmetros aplicáveis na espécie, o estado anímico das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um
interposto por
Banco do Brasil S/A
,
outro interposto por

Brasilseg
Companhia de Seguros
,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Rio Branco
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
ação de extinção de obrigação de devedor solidário c/c pedido de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos morais
,
proposta por
Rosilda Maria Ribeiro e Edson Justino dos Reis
,
para
condenar
o Banco e Seguradora
, solidariamente,

a
pagar
à parte autora
a importância de R$ 10.000,00
,
a título de danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual
; acolher
o pedido de tutela antecipada para
determinar
a retirada, no prazo exíguo de 48 horas, do nome dos autores do cadastro de mal pagadores (SPC/SERASA), com relação ao contrato
, objeto da discussão
, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (um mil reais)
.
Por conseguinte, condenou o Banco e a Seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, aduz o banco apelante,
em síntese, a legalidade da negativa do seguro, diante de doença pré-existente.

Sustenta
que a cobertura do seguro se deu licitamente negada, em virtude da
in
existência de declaração de doença preexistente da titular, quando da contratação.

Argui que agiu no exercício regular de seu direito, tanto
ao
negar o seguro, quanto
ao
negativar o nome dos autores,
a
nte a
inadimplência.

Alicerçado
em
tais alegações
, pondera a inexistência de conduta ilícita e a ausência de comprovação de dano moral.

Pede o afastamento da indenização
,
e, alternativamente,
seja reduzida

a condenação.

Ao final, postula
pel
o provimento do recurso
, a fim de
reconhecer a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 211969359.

Em suas
razões recursais,
a Seguradora
recorrente sustenta, resumidamente, o descabimento da indenização arbitrada a título de danos morais, sob o argumento de que não praticou ato capaz de violar a honra subjetiva da parte apelada.

Diz que não houve qualquer ato lesivo ou omissão, de sua responsabilidade, que enseje a indenização pleiteada pela parte autora
e, por isso, pede o afastamento do dano moral, eventualmente, seja minorado o valor indenizatório.

Afirma que não efetuou qualquer cobrança acerca do contrato de financiamento mencionado nos autos.

Alega a ausência de obrigação no sentido de proceder a retirada da anotação em nome da parte apelada.

Defende a inexistência de solidariedade passiva com o banco.

Argumenta que a cláusula que prevê a limitação e exclusão de risco é admitida pelo Código Civil.

Ao final, pedem a
reformada a sentença,
para reconhecer a
inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais
e
a ausência de solidariedade passiva entre
os requeridos, ora apelantes,
tendo em vista que não fazem parte da mesma cadeia de fornecedores
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, id 211969364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–
VOTO
(
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE
)

A Seguradora apelante

defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
.

Alega que não possui qualquer vínculo com o banco. Tampouco faz parte da cadeia de fornecedores
.
E, p
ondera que a responsabilidade
pelos fatos narrados nos autos pertence
, tão somente,

à Instituição Financeira
.

Contudo, sem razão
a Seguradora
apelante
.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de
Fredie
Didier Jr.
,
ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

1

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Ademais,
da documentação acostada aos autos apura-se que o banco e a seguradora atuaram em conjunto na contratação
.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os
arts
. 7o, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Nesse sentido, orienta-nos a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
que versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe
06/08/2012)
.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
. (
AgRg
no
AgRg
no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012,
DJe
23/10/2012)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo
da seguradora
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores têm o dever de indenizar.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A hipótese versa
ação
de obrigação de fazer, em que objetivam os requerentes, ora recorridos,
a declaração de
extinção da obrigação
, como
devedores solidários (avalistas)
de contrato celebrado, em virtude de cobertura securitária.

Em suma, narram os autores que assinaram Contrato de Crédito
B
ancário com
o banco apelante
, na qualidade de “avalistas” de
Eloiza
Baptista
Tessinari
.

Informam que tal crédito gerou a obrigação de pagar
0
8 (oito) prestações anuais a devedora, que venceriam de 2012 até 2019.

Explicam
que o crédito contratado possuía seguro prestamista, e no caso de falecimento da devedora principal tal seguro quitaria a dívida.

Esclarecem que
,
em 2014
,
a devedora principal veio a óbito, momento em que a seguradora recusou a pagar o prêmio sob o argumento de doença pré-existente da devedora principal, colacionando os autores como devedores e inclusive negativando seus nomes, o que motivou esta ação.

Pediram os apelantes a declaração de
inexistência do débito de R$ 52.631,83 e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
.

A sentença recorrida entendeu a procedência parcial dos pedidos da autora,
para
condenar o Banco e Seguradora, solidariamente,

a
pagar
à parte autora
a importância de R$ 10.000,00
,
a título de danos morais
, bem como, para determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Enfatiza-se que a sentença reconheceu que não deveria a seguradora recusar o pagamento da indenização decorrente de seguro, com base na alegação de doença preexistente, se não exigiu do segurado a realização de exames médicos prévios.

Nesse sentido,
t
ranscrevo
trecho da sentença
(id 211969340)
:

“
A Súmula 609 do STJ é clara ao determinar que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames

médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, quando não comprovada a má-fé da segurada quando da contratação do seguro e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos prévios, ilegal a recusa de cobertura securitária com base na alegação da existência de doença preexistente, considerando que o risco ocorrido se encontra coberto.

Por outro lado, volvendo os olhos a pretensão aqui posta, tendo a instituição e a seguradora recebido a informação do falecimento da contratante do empréstimo, não poderiam mais exigir dela o pagamento das parcelas, obviamente, não da forma que foi exigida.

Tampouco poderiam inserir restrição no nome dos avalistas, já que sua responsabilidade decorre da inadimplência pura e simples da devedora principal, o que não se verificou na espécie.

Portanto, salta aos olhos que mesmo sendo discutida a hipótese de não pagamento do prêmio, tal conduta com relação aos avalistas/autores desta ação, foi no mínimo prematura, eis que poderiam ter adotado outra postura até que se comprovasse as alegações de recusa da seguradora.

Sim, cabia as requeridas ao menos
manter
o contrato com a exigibilidade suspensa até que o processamento do seguro fosse finalizado e a quitação feita, evitando qualquer prejuízo no nome dos avalistas, ou mesmo da falecida.

Mas ao que demonstra, preferiram, ainda, lançar o nome dos avalistas no rol dos maus pagadores, apesar de obviamente não poder considerá-los como tal.

Trata-se, portanto, de falha grave na prestação do serviço, ato ilícito que exsurge o dever de indenizar em caso de danos causados por tal falha, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais
”.

Afere-se que o propósito do
s
recurso
s
é verificar se merece reparo a sentença que
acolheu parcialmente o pleito dos autores e
condenou
o
s apelantes ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes de comportamento ilícito quando da contratação.

De início, em vista do
contexto fático dos autos,
nota-se que
a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

Nesse diapasão, dispõe o art. 422 do Código Civil, que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Passo à análise
conjuntamente
de ambos os recursos.

Argui o
banco apelante, em síntese, a legalidade da negativa do seguro, diante de doença pré-existente.

Em
que pese os substanciosos argumentos do banco, não merece prosperar
a tese.

Sobre o tema, a
jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do
seguro
-saúde
,
necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida
.

Bem ainda, o STJ firmou entendimento de
que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de
doença
pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Sustenta
o banco apelante
que agiu no exercício regular de seu direito, tanto ao negar o seguro, quanto ao negativar o nome dos autores, ante a inadimplência.

Alicerçado em tais alegações, pondera a inexistência de conduta ilícita e a ausência de comprovação de dano moral.

Da mesma forma, e
m suas razões recursais, a Seguradora recorrente sustenta, resumidamente, o descabimento da indenização arbitrada a título de danos morais, sob o argumento de que não praticou ato capaz de violar a honra subjetiva da parte apelada.

Diz que não houve qualquer ato lesivo ou omissão, de sua responsabilidade, que enseje a indenização pleiteada pela parte autora e, por isso, pede o afastamento do dano moral, eventualmente, seja minorado o valor indenizatório.

Ambos os apelantes pedem
o afastamento da indenização, e, alternativamente, seja reduzida a condenação.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que
restaram devidamente
evidenciados
.

Com efeito,
comprov
aram

o
s
requerente
s
os fatos constitutivos do seu direito
.

Da apuração do contexto fático-probatório, vê-se que além de ilegal a recusa de cobertura securitária, ainda mais injusta a inserção do nome dos avalistas junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo estando cientes os apelantes do falecimento da contratante do empréstimo.

Nesse sentido, a negativação
decorre da inadimplência pura e simples da devedora principal, o que não se verificou na espécie
.

In
casu
,
constatando os apelantes hipótese de não pagamento do prêmio,
deveriam manter suspensa a
exigibilidade até que o processamento do seguro fosse finalizado e a quitação feita, evitando qualquer prejuízo no nome dos avalistas, ou mesmo da falecida.

Em vista disso,
não
se
pode obstaculizar o direito do autor de ser ressarcido pelos seus prejuízos, uma vez que foram violados deveres anexos da boa-fé objetiva pelas requeridas
/apelantes.

Evidenciando-se a
falha grave na prestação do
s
serviço
s dos apelantes
,
resta inevitável a configuração do
ato ilícito
.

Nesse prisma,
exsurge o dever de indenizar, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em
cadastro
de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 29/4/2021)
.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A manutenção indevida do nome da devedora no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (
AgRg
no REsp 1342805/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
23/03/2015)
.

A par de tais premissas e da análise do acervo probatório, não se verifica a presença de elementos suficientes a justificar a reforma da sentença
.

Por conseguinte, correta a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade d
o
s
apelante
s
no caso.

Diante disso,
encontram-se
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar

Por fim, em ambos os recursos os recorrentes postulam pela
redução do “quantum” indenizatório.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
deve ser mantido.

Com efeito,
o valor

se mostra
suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório
.

Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovab
ilidade da conduta
dos requeridos/apelantes
e
a extensão dos danos suportados pel
o
s
requerente
s
, razoável
o “quantum”

arbitrado
.

Ademais, imperioso destacar que o valor além de
adequado
é o

usualmente fixado pela Câmara em casos análogos
.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior
Tribunal de
Justiça o entendimento de que o dano
moral sofrido
em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘
in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Em casos semelhantes,
esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em
conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
.

(N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
publicado
no
DJE
01/03/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”
.

(N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os
recurso
s
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida. R
azão pela qual, majoro
os honorários
sucumbencia
is
para o percentual de
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024